Tribunal: TJDFT
Processo: 0002326-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS DO POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi confirmada pela confissão extrajudicial do réu, a qual foi corroborada com os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, compatíveis com os relatos das demais testemunhas.
2. Embora a confissão realizada na Delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, o que ocorreu na espécie.
3. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem, sozinhas, lastrear o decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos, como ocorreu na hipótese.
5. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não importando se a arma tenha gerado concretamente algum dano, basta que ela seja apta a produzir lesão à sociedade.
6. A pena corporal aplicada ao recorrente (dois anos de reclusão), de acordo com a parte final do parágrafo 2o do artigo 44 do Código Penal, comporta, além da substituição por duas penas restritivas de direitos, como promovido pelo Juiz sentenciante, a substituição por uma restritiva de direitos e multa. O magistrado sentenciante optou, ante as opções estabelecidas pelo legislador, por aquela que entendeu mais adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da reprimenda penal.
7. Recurso desprovido.